Tribunal: TJMT
Processo: 0059409-44.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059409-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DAVINO FERREIRA DE ALMEIDA (APELADO), DAVINO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 109.064.951-72 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. MOROSIDADE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. O Recorrente sustentou a inexistência de inércia da Fazenda Pública, afirmando que não foi regularmente intimado para cumprir a determinação de emenda da inicial e que, após a regularização cadastral do executado, foram efetivadas a citação e a constrição patrimonial, com pedido de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação da execução fiscal decorreu de inércia injustificada da Fazenda Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da intimação da Fazenda para emendar a inicial e a morosidade inerente ao funcionamento do Poder Judiciário afastam o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige não apenas o transcurso do prazo legal, mas também a demonstração de inércia injustificada imputável à Fazenda Pública.

4.

Não há comprovação inequívoca de que o ente exequente tenha sido regularmente intimado para cumprir a determinação de emenda da inicial proferida em 28/01/2014, nem prova de ciência inequívoca da providência exigida.

5.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a possibilidade de imputação objetiva da paralisação processual ao comportamento omissivo do exequente, o que não se verifica quando inexiste demonstração de sua ciência quanto ao ato processual pendente.

6.

Após a migração dos autos para o sistema eletrônico, o Município manifestou interesse no regular prosseguimento da execução e, quando efetivamente intimado a fornecer o CPF do executado, atendeu à determinação judicial, viabilizando a regularização processual.

7.

A citação válida do executado foi realizada em 01/06/2023 e, posteriormente, houve bloqueio de valores via SISBAJUD, demonstrando a prática de atos executivos úteis e o efetivo impulso processual.

8.

Não é admissível atribuir ao exequente os efeitos decorrentes de atrasos relacionados à dinâmica processual e ao funcionamento do Poder Judiciário, especialmente quando inexistente prova de sua desídia.

9.

A orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente pelo simples decurso do tempo, exigindo a efetiva demonstração de omissão da Fazenda Pública.

10.

Aplica-se, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia injustificada da Fazenda Pública, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

2.

A ausência de comprovação da regular intimação da Fazenda Pública para a prática de ato processual impede a imputação da paralisação do feito ao exequente.

3.

A morosidade decorrente do funcionamento do Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

4.

A prática de atos executivos úteis, como a citação válida do executado e a efetiva constrição patrimonial, evidencia o regular impulso da execução fiscal.

5.

É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prova da desídia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula nº 106; TJMT, Agravo Interno n. 1013083-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, Apelação n. 0002876-92.2013.8.11.0032, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025; TJMT, Agravo Interno n. 1036948-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida em face de Davino Ferreira de Almeida
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante relata que a execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2013 para cobrança de créditos tributários referentes ao IPTU, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 428586/2010, 56941/2011, 774593/2012 e 826531/2013, cujo valor originário correspondia a R$ 9.143,37 (nove mil, cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

Afirma que, após o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, não foi expedido o respectivo mandado de citação em tempo hábil, tampouco teria sido expedida intimação ao Município para cumprimento de qualquer providência processual.

Aduz que, após a digitalização dos autos, manifestou interesse no prosseguimento da execução e forneceu dados cadastrais da executada, o que culminou na realização da citação por aviso de recebimento digital em 01/06/2023.

Informa que posteriormente foi determinada a constrição de ativos financeiros, tendo sido localizado o montante de R$ 18.286,74 (dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Narra que a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva e impenhorabilidade dos valores bloqueados, oportunidade em que o Município apresentou impugnação, sustentando que a matrícula imobiliária juntada não correspondia ao imóvel objeto da execução.

Defende que não pode ser responsabilizado pela morosidade do Poder Judiciário, especialmente porque o mandado de citação não teria sido expedido após o despacho inicial e porque não teria sido regularmente intimado para promover atos processuais.

Sustenta que não houve qualquer carga dos autos ou outro elemento apto a demonstrar ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da necessidade de adoção de providências.

Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe a existência simultânea de inércia da Fazenda Pública e decurso do prazo legal, requisitos que não estariam presentes no caso concreto, pois o Município teria permanecido diligente sempre que instado a se manifestar.

Assinala que a efetiva citação da executada e a constrição patrimonial realizada nos autos constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 371874851).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Apelante se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a presente Execução Fiscal em face de Davino Ferreira de Almeida, com o objetivo de promover a cobrança de créditos tributários decorrentes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referentes aos exercícios de 2008 a 2012, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 284035, 428586, 564941, 774593 e 826531, cujo montante correspondia, à época do ajuizamento da demanda, a R$ 9.143,37 (nove mil, cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

A presente execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2013 (id. 371874362).

Em 28/01/2014, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para complementação da qualificação da parte executada, especialmente quanto à indicação de seu CPF e endereço completo, assinalando prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da diligência, sob pena de indeferimento da inicial (id. 371874362, p. 09).

Posteriormente, em 06/04/2016, no contexto de correição ordinária, foi proferido despacho determinando o integral cumprimento da decisão anteriormente exarada, consignando que, até aquele momento, não havia sido atendida a determinação de emenda da inicial (id. 371874362, p. 10).

Após a migração dos autos para o sistema PJe, sobreveio despacho, em 06/12/2020, determinando a intimação das partes para conferência da digitalização e regular prosseguimento do feito (id. 371874363). Em resposta, o Município de Cuiabá, em 18/12/2020, manifestou ciência da migração processual e requereu o prosseguimento da execução (id. 371874364).

Na sequência, em 07/02/2022, o Juízo constatou a ausência de identificação cadastral da parte executada e determinou a regularização da autuação, intimando a Fazenda Pública para fornecer o respectivo CPF (id. 371874365). Em atendimento à determinação judicial, o Município informou o CPF do executado em 06/12/2022 (id. 371874366).

Regularizada a qualificação da parte executada, foi proferido despacho em 11/05/2023 determinando a realização da citação (id. 371874368), a qual restou efetivada em 01/06/2023 (id. 371874370).

No curso da execução, foi realizada pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, que resultou frutífera, sendo bloqueado valor suficiente para garantia parcial da dívida, conforme certidão lançada em 15/08/2023 (id. 371874372).

Em 18/01/2024, o executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 371874380).

Posteriormente, em 05/06/2024, o Juízo, ao examinar o feito à luz da Resolução CNJ n. 547/2024, concedeu prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública para localização de bens da parte executada (id. 371874391).

Em seguida, o Município apresentou impugnação à exceção de pré-executividade em 17/07/2024 (id. 371874392).

Já em 24/01/2025, foi determinada a intimação do Município para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da demanda em razão da superveniência da Lei Complementar Municipal n. 551/2024 (id. 371874394).

Na sequência, o executado suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao passo que o Município defendeu a inaplicabilidade da referida legislação municipal ao caso concreto, sustentando a existência de penhora frutífera nos autos e requerendo o prosseguimento da execução com novas diligências constritivas (id. 371874395).

Em 24/11/2025, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal, nos seguintes termos:

“Ao que se extrai do feito, o Município Exequente busca o recebimento de créditos tributários referentes aos exercícios de 2009 a 2013, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa anexadas à inicial.

A presente execução foi distribuída em 19/12/2013.

Em 28/01/2014, este Juízo proferiu despacho determinando que a Fazenda Pública emendasse a inicial para qualificar corretamente a parte executada, fornecendo o CPF e o endereço completo, sob pena de indeferimento.

Ressalte-se que, na primeira oportunidade de manifestação no feito (registro de carga dos autos no PJe em 05/02/2015), o Município nada informou acerca do CPF do executado, mantendo-se silente sobre dado essencial para a angularização processual.

Sendo assim, apesar da determinação judicial, a Fazenda Pública manteve-se inerte por longo período. Somente em 06/12/2022 — ou seja, quase 9 (nove) anos depois — é que o Município peticionou informando o CPF do executado.

Essa demora excessiva e injustificada na promoção de atos essenciais ao andamento do processo caracteriza desídia do Exequente e atrai a ocorrência da prescrição ordinária.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos. Embora a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, isso somente ocorre quando a demora na citação não é imputável ao autor.

No caso em tela, a paralisação do feito não decorreu de falha do Judiciário (o que afastaria a Súmula 106 do STJ), mas sim da negligência da Fazenda Pública em fornecer dado indispensável (o CPF) para a triangularização da lide. Sem o CPF, a relação processual não pôde se completar validamente por quase uma década.

Reforçando a imprescindibilidade desse dado, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Resolução n. 617/2025, que em seu art. 1º-A determina expressamente: "Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada", norma que se aplica inclusive aos processos em curso.

Portanto, considerando que entre a ordem para emendar a inicial (2014) e o efetivo fornecimento dos dados (2022) transcorreu prazo muito superior aos 5 (cinco) anos previstos em lei, operou-se a prescrição dos créditos tributários antes mesmo da efetivação da citação válida. O direito de cobrança foi fulminado pela inércia do titular.

Ademais, identifico que houve bloqueio de valores via Sisbajud em 2023, o qual deve ser liberado imediatamente diante do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários aqui exigidos e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 174 do CTN.

DETERMINO O DESBLOQUEIO dos valores constritos em nome do executado, devendo a Secretaria expedir o alvará ou ordem de transferência com urgência.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”. (id. 371874398)

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980.

Como é cediço, a prescrição intercorrente constitui mecanismo destinado a impedir a perpetuação indefinida das execuções fiscais, exigindo, para sua configuração, a conjugação dos marcos temporais previstos no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal com a efetiva demonstração de que a paralisação do feito decorreu de inércia injustificada da Fazenda Pública.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o prazo de um ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Firmou, ainda, a compreensão de que somente a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero requerimento de providências executivas.

Todavia, a interpretação do precedente vinculante não pode ser realizada de forma isolada, dissociada das circunstâncias concretas verificadas nos autos, sobretudo porque a própria sistemática da prescrição intercorrente pressupõe a existência de comportamento omissivo imputável à parte exequente.

Na hipótese em exame, a sentença recorrida concluiu pela ocorrência da prescrição sob o fundamento de que o Município permaneceu inerte por quase nove anos para cumprir a determinação de emenda da inicial destinada à complementação da qualificação da parte executada. Todavia, a análise detida dos autos não permite concluir que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de desídia do ente exequente.

Com efeito, embora tenha sido proferido despacho em 28/01/2014 determinando a apresentação do CPF e do endereço completo do executado, não se verifica nos autos comprovação inequívoca de que a Fazenda Pública tenha sido regularmente intimada para cumprir a referida determinação.

Nada obstante a sentença fazer referência a uma suposta carga dos autos realizada em 05/02/2015 como elemento revelador da ciência do Município acerca da necessidade de promover a emenda da inicial, não há nos autos documento apto a demonstrar a efetiva ocorrência desse ato processual ou a inequívoca ciência da Fazenda Pública acerca da determinação judicial.

Cumpre assinalar que essa circunstância assume especial relevância porque a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a possibilidade de imputação objetiva da paralisação processual ao comportamento omissivo do exequente. Não basta a simples constatação do transcurso do tempo; é indispensável que reste evidenciado que a estagnação decorreu de inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é que, após a migração dos autos para o sistema eletrônico, o Município manifestou-se requerendo o regular prosseguimento da execução e, posteriormente, quando efetivamente intimado para fornecer o CPF do executado, atendeu à determinação judicial, viabilizando a regularização da autuação e o prosseguimento dos atos executivos.

Não por outra razão, após o fornecimento dos dados cadastrais, sobreveio a citação válida do executado em 01/06/2023 e, posteriormente, a realização de pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, que resultou frutífera, com bloqueio de valores suficientes para garantia parcial da dívida.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível atribuir ao exequente as consequências decorrentes de atos processuais cuja ciência não restou devidamente comprovada, tampouco responsabilizá-lo por períodos de paralisação relacionados à própria dinâmica de tramitação do feito, inclusive durante a fase de migração do processo físico para o sistema eletrônico.

A orientação firmada no REsp n. 1.340.553/RS não conduz ao reconhecimento automático da prescrição intercorrente sempre que transcorrido determinado lapso temporal. Ao contrário, a
ratio decidendi
do precedente está assentada na necessidade de se evitar a eternização das execuções fiscais desprovidas de qualquer impulso útil por parte do credor, circunstância que não se verifica na espécie.

Por essa razão, mostra-se plenamente aplicável, por analogia, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente
. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.". (N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora on-line formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora on-line impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4.
No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora on-line, os quais não foram apreciados pelo juízo
.

5.
A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial
.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora on-line configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5.
A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ
.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública. 2.
A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106

(N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

No caso concreto, não há como imputar ao Município de Cuiabá a responsabilidade pela paralisação do feito, uma vez que, repise-se, inexiste prova de que tenha sido regularmente intimado para cumprir a determinação de emenda da inicial proferida em 28/01/2014, tampouco demonstração de ciência inequívoca acerca da providência que lhe foi exigida. Ao revés, os autos revelam que, tão logo intimado para fornecer os dados cadastrais do executado, o ente público atendeu à determinação judicial, possibilitando a realização da citação e o subsequente prosseguimento dos atos executivos.

Assim, ausente a inércia injustificada do Exequente e evidenciado que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e ao próprio trâmite do processo, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026